Tribunal: TCU
Processo: 045.470/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional acerca de informações e respostas a respeito de como devem ser fiscalizadas as transferências especiais, modalidade de repasse da União a estados, Distrito Federal e municípios instituída pelo art. 166-A da Constituição Federal, com o advento da EC 105/2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, pela qual são feitos questionamentos a respeito da fiscalização das transferências especiais previstas no art. 166-A da Constituição Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com base nos arts. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992; 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU; e 4o, inciso I, alínea "b", 5o, 14, inciso IV, e 17 da Resolução TCU 215/2008, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em conformidade e em complemento aos esclarecimentos constantes dos Acórdão 517/2023-TCU-Plenário , já lhe encaminhados, que: 9.1.1. a fiscalização das transferências especiais de que trata o art. 166-A, caput , inciso I, da Constituição Federal, no que diz respeito ao controle externo, é dividida entre os tribunais de contas dos entes beneficiários e o TCU, cabendo a este a verificação do cumprimento das condicionantes (requisitos de validade) e àqueles a avaliação da regularidade das despesas na aplicação dos recursos, por força da determinação contida no § 2o, inciso II, do mesmo artigo, no sentido de que os recursos passam a pertencer imediatamente à unidade federativa; 9.1.2. a fiscalização acerca do cumprimento das condicionantes constitucionais, pelo TCU, deverá ser viabilizada a partir da edição da instrução normativa prevista nos itens 9.2.3 e 9.3.1 do Acórdão 518/2023-Plenário; 9.1.3. a propósito do questionamento sobre eventuais contribuições do Poder Legislativo para aprimoramento da modalidade de transferência especial e sua fiscalização, sugerem-se as seguintes medidas: 9.1.3.1. tornar obrigatória por lei a divulgação, em plataforma centralizada de acesso geral, de informações e documentos relativos às despesas com a aplicação dos recursos e ao cumprimento das respectivas condicionantes, em tempo real, nos termos previstos no art. 48, § 1o, inciso II, da Lei Complementar 101/2000; 9.1.3.2. instituir autorização legal para que órgãos federais de controle (Tribunal de Contas da União e Controladoria-Geral da União) possam atuar em colaboração com os órgãos de controle dos entes subnacionais, especificamente, no que se refere à fiscalização das despesas com a aplicação dos recursos, para o fim de comunicá-los sobre indícios de irregularidade encontrados, preservando suas competências para julgamento; 9.2. considerar a solicitação integralmente atendida; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão, com o relatório e voto, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.4. arquivar o processo.